Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704624-21.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que ainda não se operou o trânsito em julgado, homologo a desistência do writ manifestada no id 21621828 – STF, Tema 530; STJ, AgInt na DESIS no AREsp 1.202.507; DESIS no MS 23.188 -, ficando prejudicados os declaratórios. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 11 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR